Tribunal: STF
Processo: RE 83968
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-12-14
Data de publicação: 1982-12-14

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO. PRESCRIÇÃO. LEI 5.316-1967, ART-31, LETRA "B".
SÚMULA N. 230-STF.
A SÚMULA N. 230 DO SUPREMO TRIBUNAL HÁ DE SER COMPREENDIDA EM
HARMONIA COM O ART-31, LETRA "B", DA LEI 5.316-67 QUE DETERMINA SEJA
O FLUXO PRESCRICIONAL CONTADO A PARTIR DO AFASTAMENTO DO TRABALHADOR
POR MOTIVO DE DOENCA, NOS CASOS DE DOENCA DO TRABALHO. PRECEDENTES.